Tribunal: TJMT
Processo: 0004274-04.2017.8.11.0010
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004274-04.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NILSO JOAO GIACOMELLI - CPF: 400.407.209-34 (APELADO), MARIA FAGANELLO GIACOMELLI - CPF: 604.565.661-04 (APELADO), MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (APELADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO DEVEDOR PRINCIPAL – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 49, §1o, E 59 DA LEI No 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei”, e, para além da clareza da redação do texto legal, em análise do tema, o eg. STJ já decidiu que “a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (STJ - Quarta Turma - REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 02/06/2015 - DJe 18/06/2015). Inteligência da Súmula no 581 do STJ.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 0004274-04.2017.8.11.0010 – Classe 198 – CNJ – JACIARA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos da ação de “
Execução Extrajudicial
” (Proc. no 4274-04.2017.811.0010 - Código 96120), ajuizada pelo apelante contra MULTIPLUS INDÚSTRIA E COMPANHIA DE PVC LTDA
– em recuperação judicial
, NILSO JOÃO GIACOMELLI e MARIA FAGANELLO GIACOMELLI, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 924, III, do CPC, ante a novação do débito exequendo por força da aprovação do PRJ dos executados (cf. Id no 30651979).

O apelante sustenta que “o deferimento da recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da execução contra os avalista, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária”, o que é exatamente a hipótese dos autos, motivo pelo qual defende a aplicação do entendimento da súmula no 581 do STJ, e pede o provimento do recurso, para que seja determinado o prosseguimento da execução contra os corréus/avalistas, mas, caso confirmada extinção, ao menos seja afastada a imposição dos ônus sucumbenciais (cf. Id no 30651981).

A apelada Mutiplus apresentou contrarrazões de Id no 30651984, refutando os fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se na pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 03 de fevereiro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O BANCO DO BRASIL ajuizou a presente execução, para buscar a satisfação da obrigação prescrita na Cédula de Crédito Bancário no 492.100.789, no valor de R$ 652.088,18, emitida pela MOASUL COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA – EPP, avalizada pelos executados/apelados
NILSO JOÃO GIACOMELLI e MARIA FAGANELLO GIACOMELLI e garantida pela hipoteca de 1o grau prestada pela executada/apelada MÚLTIPLUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA.

Sucedeu, porém, que, durante o curso da execução, foi deferido o pedido de recuperação judicial da devedora principal MOASUL e também da coexecutada MULTIPLUS (Proc. no 12312-73.2015.811.0010), e, assim, por considerar novada a dívida objeto da presente execução em razão da aprovação do PRJ, o MM. Juiz extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O art. 59 da Lei no 11.101/2005 prevê que o “p
lano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei
”, e, para além da clareza da redação do texto legal, em análise do tema, o eg. STJ já decidiu que “a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é
sui generis
, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas” (STJ - Quarta Turma - REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 02/06/2015 - DJe 18/06/2015).

Não há dúvida, portanto, que, em relação à coexecutada MUTIPLUS, o feito deve ser extinto, ante a superveniência da recuperação judicial e de novação da dívida.

Essa premissa, porém, não abrange a situação dos coexecutados/avalistas NILSO e MARIA GIACOMELLI, pois, ao lado da ressalva do supracitado art. 59 (“
obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”), o
§1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 prevê que “os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso
”.

Em orientação interpretativa quando à previsão legal, no julgamento do REsp no 1.333.349/SP, afetado à Segunda Seção como representativo de controvérsia, o eg. STJ fixou a tese de que a “recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).

E, depois, editou a súmula no 581 nos seguintes termos:

Súmula no 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Todavia, ao analisar a questão não se pode esquecer que o §2o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 admite a disposição das garantias, avais e demais condições originalmente contratadas, caso deliberado e aceito pelos interessados na AGC, prescrevendo que as “
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos,
salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial
”.

Levando em consideração a ressalva legal,
nada impede que conste do PRJ disposição quanto à exclusão de avais e garantias, mesmo que prestada pelos sócios ou outros coobrigados, porquanto se trata de medida autorizada pela lei de regência.

Essa é a interpretação que está sendo adotada pelo eg. STJ, de que é possível o afastamento das garantias pessoais em face da sociedade e de todos os credores indistintamente, inclusive, independentemente de ter votado pela aprovação do plano ou de ter participado na ACG, mas se absteve de votar, inexistindo qualquer incompatibilidade entre os entendimentos firmados

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE, EM TESE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO, POR CONSEGUINTE, DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...). 2.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). 3. Inadequado, pois, restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias, tal como previsto no plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral, somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária. 3.1 Por ocasião da deliberação do plano de recuperação apresentado, credores, representados por sua respectiva classe, e devedora procedem às tratativas negociais destinadas a adequar os interesses contrapostos, bem avaliando em que extensão de esforços e renúncias estariam dispostos a suportar, no intento de reduzir os prejuízos que se avizinham (sob a perspectiva dos credores), bem como de permitir a reestruturação da empresa em crise (sob o enfoque da devedora). E, de modo a permitir que os credores ostentem adequada representação, seja para instauração da assembléia geral, seja para a aprovação do plano de recuperação judicial, a lei de regência estabelece, nos arts. 37 e 45, o respectivo quorum mínimo. (...).” (STJ - Terceira Turma - REsp 1532943/MT - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 13/09/2016 - DJe 10/10/2016)

No que interessa ao recurso, o PRJ apresentado pelas empresas do Grupo Mutiplus previa as seguintes disposições:

Todavia, ao analisar a legalidade do conteúdo do PRJ, o MM. Juiz excluiu justamente as disposições das premissas 04 e 05, por considerá-las contrárias as normas da Lei no 11.101/2005, como se vê do dispositivo decisório:

“Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial e do administrador judicial, considerando o mais que dos autos consta, HOMOLOGO, EM PARTE, O PLANO DE RECUPERAÇÃO aprovado pela Assembleia-Geral de Credores, com as seguintes ressalvas: i) a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores, conforme constante na premissa no 03, somente ocorrerá com o efetivo cumprimento do plano; ii) com a aprovação do plano, devem ser extintas apenas as execuções judiciais ajuizadas contra as recuperandas referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano de recuperação; iii) a aprovação do plano não implica em extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas; iv) fica extirpada a parte final da premissa de no 07, no seguinte ponto: “O não cumprimento do plano não culminará em falência imediata da empresa, devendo, no caso, ser convocada assembleia de credores para deliberação sobre alterações ao plano ou sobre eventual falência”, diante da afronta ao disposto no art. 73, inciso IV, da LRF.”

E, para afastar qualquer sombra de dúvida, confiram-se os seguintes excertos dos fundamentos sentenciais:

“Quanto às premissas de no 04, verbis: “após a aprovação do plano deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano” e à de número 05, verbis: “a aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas”, é evidente a ilegalidade de ambas as disposições, merecendo retoque pelo Poder Judiciário.

Com efeito, o STJ no julgamento do REsp no 1.333.349-SP, sufragou entendimento de que não há suspensão de execuções direcionadas a codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não, uma vez não se tratar de sócio solidário. Ademais, na I Jornada de Direito Comercial realizada pelo CJF/STJ foi aprovado o Enunciado n. 43, com a seguinte redação: "A suspensão das ações e execuções previstas no art. 6o da Lei n. 11.101/2005 não se estende aos coobrigados do devedor".

(...)

O precedente suscitado pelas recueprandas – REsp no 1.272.697/DF, da 4a T. do STJ, não se amolda ao caso sub examine, pois, trata exclusivamente da extinção de ações EXECUTIVAS individuais propostas em face da EMPRESA RECUPERANDA com relação a crédito constante no plano de recuperação, o que difere totalmente da proposição constante na premissa 04 do plano aprovado, que estende a extinção de “todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas, referentes aos créditos novados/abrangidos pelo plano”.

Vê-se, assim, que não há qualquer óbice ao prosseguimento da execução contra os avalistas e coexecutados NILSO e MARIA GIACOMELLI, já que excluído do PRJ a previsão de exclusão ou suspensão de avais, fianças ou outras garantias assumidas pelos sócios ou diretores.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença em relação aos coexecutados/apelados NILSO e MARIA GIACOMELLI, e determinar o retorno dos autos à origem, para retomada da marcha processual.

Custas pelos apelados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020